Tribunal: TJBA
Processo: 0500749-78.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500749-78.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, ENY BITTENCOURT

APELADO: MATUZALEM GUIMARAES LEAL

Advogado(s)
:
CARLOS DA SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
NÃO ACOLHIMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL DO SALÁRIO DO AUTOR, SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DETERMINADA ADEQUAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NOS SEUS RENDIMENTOS ATÉ O LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO). GARANTIA À SOBREVIVÊNCIA DO APELADO. RELEVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ENTENDIMENTO JURUSPRUDENCIAL CONSOLIDADO. REMANESCE AOS BANCOS O DIREITO DE COBRANÇA DOS SEUS CRÉDITOS. VERBA HONORÁRIA BEM FIXADA. MULTA DIÁRIA DENTRO DOS PARÂMETROS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos de
Apelação nº 0500749-78.2018.805.0271
,
no qual figura como
Apelantes BANCO DO BRASIL, BANCO PAN E ITAU UNIBANCO e Apelado MATUZALEM GUIMARÃES LEAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER a impugnação a justiça gratuita e NEGAR PROVIMENTO
às apelações
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça